Tribunal: STF
Processo: AP 863
Classe: AP
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2018-04-19
Data de publicação: 2018-04-19

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. DECISÃO CONDENATÓRIA DE ÓRGÃO FRACIONÁRIO DO STF UNÂNIME EM RELAÇÃO AO MÉRITO E MAJORITÁRIA QUANTO ÀS PRELIMINARES DE NULIDADE E DE PRESCRIÇÃO. EMBARGOS INFRINGENTES. REQUISITOS. MÍNIMO DE DOIS VOTOS ABSOLUTÓRIOS EM SENTIDO PRÓPRIO. NÃO OCORRÊNCIA. INADMISSIBILIDADE. 



    1. Conforme assentou o Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento da AP 409 EI-AgR-segundo, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, a via dos embargos infringentes, fundados no art. 333, inciso I, do RISTF, exige divergência consubstanciada em votos absolutórios em sentido próprio, ou seja, votos absolutórios quanto ao mérito propriamente dito do caso penal em julgamento, com o que não se confundem os que declaram a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva e favoráveis ao réu em matéria processual penal.



    2. Tendo em vista o princípio da taxatividade recursal, não cabem embargos infringentes, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, fundados no art. 609, parágrafo único, do Código de Processo Penal, uma vez que previstos, segundo a dicção legal, para veicular insurgência da defesa contra decisão não unânime “de segunda instância”.



    3. O cabimento de embargos infringentes em face de decisão penal condenatória proferida pelas Turmas do Supremo Tribunal Federal, exige divergência consubstanciada em ao menos dois votos absolutórios próprios.



    4. Não caracteriza divergência, apta ao manejo dos embargos infringentes, a decisão não unânime da Turma apenas quanto à extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva ou à preliminar de índole processual.



    5. Hipótese dos autos em que a divergência invocada circunscreve-se às preliminares de nulidade e prescrição da pretensão punitiva.



    6. Agravo desprovido.